Tribunal: TJDFT
Processo: 0711477-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0711477-44.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA FERNANDA GARCIA ALVES, VINICIUS LUIS CYRILLO DE LIMA, TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA, MARIA FERNANDA GARCIA ALVES, VINICIUS LUIS CYRILLO DE LIMA DESPACHO Mantenho a decisão de ID 54032841 como lançada. Concedo o derradeiro prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento do preparo e custas processuais, sob pena de deserção. Brasília/DF, 22 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora